Tribunal: TJDFT
Processo: 0747350-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747350-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: EDIMAR RAMOS DE ARAUJO, ARAUJO &amp; ARAUJO CONFECCOES LTDA, SIMONE DE FATIMA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., em face de EDIMAR RAMOS DE ARAUJO, ARAUJO &amp; ARAUJO CONFECÇÕES LTDA e SIMONE DE FATIMA ARAUJO, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0025781-92.2013.8.07.0003, indeferiu os pedidos para realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, CNIB e PREVJUD, assim como a expedição de ofício ao INSS, CAGED, CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC. Confira-se a decisão agravada (ID 65888685): Do SISBAJUD Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores e pesquisa realizada pelo Sisbajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente a execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera (ID 31142239). Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Do RENAJUD Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de bens pelo Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Nota-se do ID 31142239 que as pesquisas de bens realizadas neste sistema foram infrutíferas, sendo que o exequente não trouxe qualquer elemento novo que indicasse minimamente o sucesso da reiteração da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido. Do E-RIDF Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Da expedição de ofício ao INSS Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS por se tratar de medida inócua, vez que o entendimento deste Juízo no sentido de que a verba salarial, ainda que parcial, é penhorável apenas nos estritos casos previstos em lei, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de expedição de ofício. Do CNIB O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Do CAGED Em atenção à petição de ID 213072436, indefiro a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), porquanto se trata de diligência infrutuosa, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Ademais, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Do PREVJUD O exequente requer consulta ao sistema PrevJud para rastrear fontes pagadoras (proventos penhoráveis). A aludida ferramenta foi implantada nos Tribunais de todo o país para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários. O sistema possibilita o acesso automático a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP), e permite o envio automatizado da ordem judicial ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Como pode se observar, o referido sistema não tem serventia para localizar bens do devedor e tampouco determinação de penhoras. Ademais, se houvesse informações sobre eventual remuneração da parte executada, não seriam úteis ao processo, já que impenhorável o benefício previdenciário. Logo, em não se tratando de processo previdenciário, a medida é inócua, motivo pelo qual a indefiro o pedido. Da expedição de ofício à CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC Observa-se da petição de ID 213072436 que foi realizado o pedido de expedição de ofício aos órgãos indicados na referida peça, com o objetivo de localizar bens em nome dos Executados. Sem razão. Nota-se da análise dos autos que foram realizadas diversas medidas constritivas em desfavor dos executados, sendo que as últimas consultas ao Renajud e Sisbajud restaram infrutíferas. Logo, o exequente não trouxe nenhum elemento concreto de que a medida pleiteada teria a possibilidade de surtir qualquer efeito prático ao feito, vez que, ao que tudo indica, os devedores não possuem nenhum bem em seus nomes. À Secretaria: Ante o exposto, retornem os autos à suspensão (arquivo provisório). A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) desde o início da execução de penhora buscou todas as formas de ter saldado o crédito liquidado, não possuindo êxito em indicar bens à penhora com o esgotamento das tentativas de obtenção de ativos, e o tempo decorrido entre a última pesquisa e esta solicitação, torna-se fundamental a nova pesquisa de bens; 2) a pesquisa de bens no ANOREG/ONR, assim como a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) é medida preventiva e de segurança jurídica, garantindo que as partes em um processo tenham suas demandas efetivamente atendidas e que os direitos reconhecidos pela Justiça sejam concretizados; 3) torna-se fundamental a realização de pesquisa de bens através do sistema SNIPER, visando buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos, que o Executado participa como Autor/Credor, cuja funcionalidade poderá ser observada no sítio eletrônico do CNJ; 4) as informações do INSS e Ministério do Trabalho têm por objetivo saber se os Executados possuem renda, seja de proventos de aposentadoria, seja de trabalho com registro formal em carteira de trabalho, com o objetivo de ser dado impulsionamento à execução e permitir a penhora parcial da renda mensal do Executado, conforme entendimento já sedimentado no STJ; 5) as informações de aposentadoria e salários dos empregados são informações protegidas por sigilo, que somente podem ser fornecidas por ordem judicial. Os pedidos se referem às informações da existência de proventos junto àquelas instituições/órgãos, devendo haver as informações de qual é a fonte pagadora e valores, se existente, para fins de oficiar àqueles empregadores ou órgãos, para que se promova a penhora do percentual a ser definido pelo juízo da execução e observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em sede de tutela de urgência, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, pede: a) a realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); b) seja realizada pesquisa através do sistema SNIPER, visando buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos, que o Executado participa como Autor/Credor, cuja funcionalidade poderá ser observada no sítio eletrônico do CNJ. c) este d. juízo oficie o ministério do trabalho, bem como o INSS para que traga aos autos se os executados possuem vinculo de emprego ativo, ou percebem algum benefício previdenciário e Da expedição de ofício à CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 65891587). Recebo o recurso. DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que a Agravante busca a suspensão da decisão que indeferiu as pesquisas ao sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, CNIB e PREVJUD, assim como a expedição de ofício ao INSS, CAGED, CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 16:11:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador